Tribunal: TJMT
Processo: 0016586-02.2006.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016586-02.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (EMBARGANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO NIGRO FILHO - CPF: 004.011.701-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO DE NOVAES MENDES ALVES - CPF: 460.687.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPÚ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAPOBIANCO - CPF: 045.604.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVAES ALVES & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.816.413/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOURADO DE FRANCA - CPF: 531.554.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI MEIRY CAPOBIANCO NASCIMENTO - CPF: 327.875.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sillas da Rocha Capobianco contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vicio.

Inconformado, o embargante sustenta que houve omissão quanto ao acordo celebrado entre as partes que consta a quitação dos honorários contratuais e sucumbenciais.

De forma subsidiária, requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa, de acordo com o art. 85, § 8º do CPC, bem como a suspensão conforme art. 98 § 3º, sob o argumento de que neste momento está desempregado, tendo requerido o benefício da gratuidade da justiça.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 133581681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que no acordo celebrado entre as partes que consta a quitação dos honorários contratuais e sucumbenciais.

Sem razão. Pelo que se verifica, não há omissão a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que a Incorporadora Itália Ltda. ajuizou ação cautelar em face de Sillas da Rocha Capobianco, requerendo o arresto de bens para garantir a demanda principal de reparação de dano por enriquecimento ilícito.

Narrou que o requerido trabalhava em sua empresa, exercendo a função de auxiliar de financeiro, e que após uma auditoria interna foram encontradas discrepâncias entre os valores existentes nas contas bancárias e os recebimentos efetuados por uma empresa parceira. Afirmou que o requerido confessou o desvio de dinheiro da empresa em benefício próprio e de seus familiares.

Após conversão o pedido de sequestro em arresto, o douto magistrado deferiu parcialmente a liminar.

Na sentença, o douto magistrado julgou extinta a ação cautelar, por entender que houve perda superveniente do interesse processual, face o ressarcimento dos prejuízos objeto da lide principal nos autos da ação de indenização nº. 9903-12.2007.811.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário. Como consequência, entendeu que requerido deu ensejo ao pagamento dos ônus de sucumbência, em consonância com o princípio da causalidade. Ao final, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 121284551). Manteve a decisão, nos embargos de declaração (id. 121284559)

Em suas razões, apelante sustenta que não houve julgamento do mérito da medida cautelar para aplicação do princípio da causalidade na condenação da verba honorária. Pugna pela exclusão da sucumbência, sob o argumento de que são indevidos os honorários advocatícios.

Pois bem. Como é sabido, o ônus sucumbencial se subordina ao princípio da causalidade, ou seja, responde por ele a parte que deu causa à instauração do processo.

De salientar que a legislação processual civil estabelece que os honorários são devidos “
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença se resolução do mérito
” (art. 85, § 6º do CPC). Também estabelece que nos “
casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
” (art. 85, § 10 do CPC).

Portanto, não encontra guarda a tese do apelante, pois a medida cautela tenha sido julgada sem resolução do mérito, decorrente de perda do objeto, possui expressa menção do cabimento dos honorários advocatícios.

Avançando na celeuma, resta saber se o apelante deu causa ou não ao ajuizamento da medida cautelar de arresto, para aplicação do princípio da causalidade nos honorários advocatícios.

Mister
se faz constar que o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.”

(id. 131089699)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Visto isso, convém destacar que o embargante sustenta que pleiteou subsidiariamente a fixação dos honorários por apreciação equitativa, contudo, ao apresentar as razões do recurso de apelação, o embargante limitou-se a requerer a exclusão dos honorários de sucumbência. Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal, não podendo ser conhecido.

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
REJEITO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022